Tribunal: TJPA
Processo: 0003139-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003139-90.2019.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO DO ROSARIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

- A reação de correr ao avistar a viatura de polícia não é suficiente para justificar a abordagem policial da pessoa. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

- Nulidade reconhecida de ofício e consequente absolvição do apelante, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodolfo do Rosário dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 8822643 - Pág. 1 a Num. 8822645 - Pág. 5).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para condenação (Num. 8822650 - Pág. 1 a Num. 8822652 - Pág. 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8822653 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 9653823 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que abordaram o apelante porque este andara rapidamente (ou correra) quando avistara a viatura de polícia. Um, porém, afirmou que eram dois os transeuntes, sendo que avistara com o qual empreendera fuga uma arma de fogo. O outro, dissera ser apenas um e não fizera qualquer menção a alguma pessoa portando armamento.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 8822643 - Pág. 3 a 4):

A testemunha Alberto Martins de Souza, policial militar, narrou em juízo que estavam em ronda na Av. Tucunduba, quando entraram no conjunto Nova Liberdade, que então identificaram dois elementos, sendo um deles o acusado, os quais começaram a andar mais rápido quando avistaram a viatura. Que notou que um dos agentes estava armado. Que os dois tomaram rumo distintos. Que o outro agente não identificado, que estava armado, pulou uma tela e tomou fuga. Que capturaram o ora denunciado, que foi revistado pelo Cabo Weverton, sendo encontrada a substância entorpecente maconha e um rádio na posse do denunciado. Respondeu que era o motorista da viatura e que, quando chegou no local, o denunciado já estava sendo revistado. Que a substância estava em dose única.

A testemunha Aurélio Mendonça Tavares, policial militar, afirmou em juízo que estavam em ronda e que um nacional, quando avistou a viatura, saiu correndo em fuga em direção a uma invasão. Que os policiais desceram da viatura, correram atrás do denunciado e conseguiriam capturá-lo. Que a droga encontrada na posse do acusado era semelhante à maconha. Que não conhece o acusado de outras abordagens. Que o local do ocorrido é conhecido por ser área de tráfico de drogas. Que o acusado estava sozinho no momento da abordagem. Que se recorda vagamente que a dose da drogada estava cortada.

O acusado Rodolfo do Rosário dos Santos, em seu interrogatório, negou a acusação. Afirmou que não possuía consigo nenhuma droga, que correu assim que avistou a guarnição, porque estava foragido da colônia. Que os policiais não desceram da viatura, e sim dispararam tiros em sua direção. Que a abordagem ocorreu na casa de sua tia e que tinha um outro jovem presente. Que é usuário de drogas, porém nunca vendeu. Que a droga era do policial e pediu cinco mil reais a ele.

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 27/08/2024